Tribunal: TJMT
Processo: 1020166-24.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020166-24.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MARCIO MARTINS DE JESUS - CPF: 705.756.901-78 (PACIENTE), DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), AO JUIZO DA 3 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE AGUA BOA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA (IMPETRADO), ONILSON RIBEIRO DA SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- FURTO SIMPLES - PACIENTE INSANO E AGRESSIVO - PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL - LAUDO ELABORADO POR MÉDICO NÃO ESPECIALISTA - DOENÇA PSIQUIÁTRICA À ÉPOCA DOS FATOS NÃO DEMONSTRADA - DÚVIDA PLAUSÍVEL ACERCA DA CAPACIDADE MENTAL DO ACUSADO NECESSÁRIA - JULGADOS DO STJ E STF
- DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ DO CAUSA – PREMISSA DO STJ -
ORDEM DENEGADA.

“A realização do exame de insanidade mental não é automática ou obrigatória, devendo existir dúvida razoável acerca da higidez mental do acusado para o seu deferimento.”
(STJ, RHC 88.626/DF)

Somente
“a dúvida séria sobre a integridade mental do acusado serve de motivação para a instauração do incidente de insanidade mental”
(STJ, HC 107102/GO – Relator: Min. Felix Fischer – 6.10.2008), ressaltando que
“o incidente não pode ser objeto de determinação de instauração na via estreita do Habeas Corpus, salvo manifesta arbitrariedade na denegação da realização da perícia”
(STF, HC 102936/RS).

O exame de insanidade mental busca comprovar a higidez psíquica daquele que se diz portador de patologias mentais e sua realização está condicionada à discricionariedade do juiz do causa, a quem compete aferir a pertinência ou não da prova pericial (STJ, HC 24656/PB; TJMG, HC NU 1.0000.14.006936-0/000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1020166-24.2021.8.11.0000 – COMARCA DE
ÁGUA BOA

IMPETRANTE(S):

THIAGO ALEXANDER AMARAL E SILVA - DEF. PÚBLICO

PACIENTE(S):

MARCIO MARTINS DE JESUS

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de MARCIO MARTINS DE JESUS contra ato comissivo do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa, nos autos de ação penal (PJE NU 0002647-34.2014.8.11.0021), que indeferiu pedido de instauração de incidente de insanidade mental pelo cometimento, em tese, de furto simples -

art. 155,
caput,
do CP – (fls. 199/200 -

ID 66600497).

O impetrante sustenta

que
“existem evidencias fortes que demonstram ser o paciente insano, cujas atitudes desmedidas o tornaram um indivíduo agressivo que deve ser submetido a tratamento adequado para que novos casos não voltem a se repetir”
.

Requer a concessão da ordem para que seja
“instaurado o incidente de insanidade mental”
(ID 108439460).

O pedido liminar foi indeferido pelo i. Des. Orlando de Almeida Perri, em substituição regimental (ID 108736460).

O Juízo singular prestou informações (ID 110201963).

A i. 9ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Habeas corpus. Furto simples. Indeferimento de instauração de incidente de insanidade mental. Alegado constrangimento ilegal por cerceamento de defesa. NÃO ACOLHIMENTO. Inexistência de dúvida razoável sobre a higidez psíquica do paciente. A instauração do incidente de insanidade mental constitui providência discricionária do magistrado, que deve decidir o pleito com base em elementos concretos coletados nos autos a indicar que o acusado é portador de distúrbio mental. Diante da ausência de fundada dúvida acerca da higidez mental do paciente, não se justifica a submissão do acusado a exame de sanidade mental. Juiz como destinatário final da prova. Constrangimento ilegal não evidenciado. Parecer pela DENEGAÇÃO da ordem.”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça – ID 112093459)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 18.2.2014, a Promotoria de Justiça Criminal de Água Boa ofereceu denúncia em face do paciente por furto de R$1.300,00 (mil e trezentos reais), à época (PJE NU 0002647-34.2014.8.11.0021).

A inicial acusatória foi recebida em 20.2.2015 (PJE NU 0002647-34.2014.8.11.0021).

O paciente não foi localizado para citação pessoal, motivo pelo qual foi determinada a sua citação por edital (PJE NU 0002647-34.2014.8.11.0021).

Em 22.11.2017, o juiz da causa decretou a prisão preventiva do paciente, consubstanciada na aplicação da lei penal, sopesada a evasão do distrito da culpa e ordenou a suspensão do processo e do prazo prescricional (PJE NU 0002647-34.2014.8.11.0021).

O paciente foi preso em 15.10.2018 e colocado em liberdade no dia 27.11.2018 (PJE NU 0002647-34.2014.8.11.0021).

Em 30.5.2019, foi concedida vista dos autos ao órgão da Defensoria Pública para apresentar resposta à acusação, oportunidade em que postulou pela instauração de incidente de insanidade mental (PJE NU 0002647-34.2014.8.11.0021).

O órgão do Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pelo indeferimento do pedido formulado pela Defesa (PJE NU 0002647-34.2014.8.11.0021).

Em 28.9.2021, o juiz da causa indeferiu o pedido de exame de insanidade mental nos seguintes termos:

“[...]Compulsando aos autos, verifica-se que o acusado está sendo processado nos autos pela prática do delito previsto no art. 155, caput, do Código Penal.

Ao id. 37117204, a Defesa do acusado pleiteou pelo incidente de insanidade mental, bem como informou que o mesmo apresenta quadro grave de esquizofrenia, combinado com extrema debilidade física (surdez e cegueira), decorrente de sua condição de portador de HIV.

Ao id. 37117202 – fls. 66/74, constam exames e laudo médico que comprovam que o acusado é portador de HIV.

Ainda, ao id. 37117202 – f. 78/84, consta o Memorando n. 138/2018/PSI, o qual informa que no cumprimento do alvará de soltura, o acusado foi encaminhado para o hospital, a fim de ser medicado, pois não tinha condições psíquicas e físicas para ser colocado em liberdade

provisória. Acentua-se que após ter sido medicado e o quadro clinico ter permanecido estável, a família foi localizada e o acusado entregue aos cuidados da mesma. E as fls. 82/83, constam receituários e prontuários médicos que indicam a necessidade de o acusado ser encaminhado ao médico psiquiatra.

Como manifestado pelo Ministério Público, em que pese as alegações elencadas pela Defesa, entendo que o pleito não merece acolhimento. Explico.

Nos autos, constam apenas laudos e prontuários médicos que foram realizados por médico clínico geral, sendo este profissional não capacitado para atestar que o acusado

apresenta quadro grave de esquizofrenia. Deste modo, não há nos autos qualquer outra evidência que cause dúvida quanto à higidez mental do acusado, apenas comprova que o quadro de saúde do mesmo é fragilizado.

Portanto, não tendo apresentação de qualquer elemento concreto que justifique a instauração do incidente de insanidade mental em favor do acusado, INDEFIRO o pedido formulado pela Defesa.”
(Jean Louis Maia Dias, juiz de Direito – ID

108439461)

Pois bem.

O Juízo singular indeferiu a instauração do Incidente de Insanidade Mental por entender que os laudos e prontuários médicos [“
realizados por médico clínico geral”
]

seriam insuficientes para induzir
“dúvida quanto à higidez mental”
do paciente, embora
“comprovam que o quadro de saúde do mesmo é fragilizado”
.

O furto teria sido praticado em 2014 e a impetração está instruída com o traslado de resultado do exame de Hemograma e Laudo Médico, dos quais infere-se que o paciente é portador de HIV (ID 37117202). A psicóloga Débora Figueiredo Oliveira de Araújo [CRP18/00245], lotada na Unidade Prisional Major PM Zuzi Alves da Silva, enviou [em 29.11.2018] o “Memorando nº 0138/2018/PSI/DFOA” ao Diretor da respectiva penitenciária, informando que o paciente foi encaminhado para o Hospital Regional de Agua Boa, a fim de ser medicado, pois não tinha
“condições psíquicas e físicas para ser colocado em liberdade provisória”
. O clínico geral Elzio Gomes [CRM GO/1013] atestou, em 13.12.2018, que o paciente apresentava quadro de cegueira, surdez, agressividade e alucinações, com diagnóstico inicial F20.0 [esquizofrenia paranoide] e o encaminhou ao médico psiquiatra. Após, “
ter sido medicado, a família foi localizada e o paciente entregue aos cuidados da mesma”
(ID

108439461)

A instauração do incidente não é automática ou obrigatória, visto que depende da existência de dúvida plausível acerca da capacidade mental do acusado, consoante entendimento do c. STJ,
in verbis
:

“A realização do exame de insanidade mental não é automática ou obrigatória, devendo existir dúvida razoável acerca da higidez mental do acusado para o seu deferimento. Precedentes.”
(RHC 88.626/DF – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 14.11.2017)

Atente-se que
“somente a dúvida séria sobre a integridade mental do acusado serve de motivação para a instauração do incidente de insanidade mental”
(STJ, HC 107102/GO – Relator: Min. Felix Fischer – 6.10.2008), ressaltando que
“o incidente não pode ser objeto de determinação de instauração na via estreita do Habeas Corpus, salvo manifesta arbitrariedade na denegação da realização da perícia”
(STF, HC 102936/RS- Relator: Min. Luiz Fux - 28.4.2011).

No caso, o laudo elaborado por médico não especialista [em 2018] afigura-se insuficiente para demonstrar que o paciente está acometido por doença psiquiátrica que, à época dos fatos [2014], lhe retirava a capacidade de compreensão do caráter ilícito da conduta.

Ademais, o
exame de insanidade mental busca comprovar a higidez psíquica daquele que se diz portador de patologias mentais e sua realização está condicionada à discricionariedade do juiz do causa, a quem compete aferir a pertinência ou não da prova pericial (STJ, HC 24656/PB – Relator: Min. Jorge Scartezzini - 2.8.2004; TJMG, HC NU 1.0000.14.006936-0/000 - Relator: Des. Eduardo Brum – 18.3.2014).

Nesse quadro,
“
não se tratando de direito absoluto do denunciado, não há falar em instauração do incidente de insanidade mental”
(
Des. Orlando de Almeida Perri - ID 108736460).

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021